Tribunal: STF
Processo: Rcl 56993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ademir Antônio de Souza em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região) proferido nos Autos nº 5056380-08.2020.4.04.000. A autoridade reclamada, ao analisar agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 733-RG, afastando a aplicação do Tema 1.170-RG.



    2. A parte reclamante requer, preliminarmente, o sobrestamento da reclamação, sob o fundamento de que “a questão debatida nos autos – alteração do índice de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública, diante do decidido pelo STF no Tema 810 – encontra-se pendente de análise no STF e em tramite sob o Tema nº 1170, com repercussão geral reconhecida”. 



    3. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento e provimento do recurso extraordinário, mediante aplicação do que fora decidido no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), no qual o Supremo Tribunal Federal (STF), “sem modulação dos efeitos, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”. Pede, ainda, a gratuidade de justiça.



     4. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, justificada pelo RE 827.678, nos termos do art. 69, caput, do RI/STF.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. Consta dos autos que o ora reclamante foi vencedor em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, tendo sido reconhecido o seu direito à pensão por morte e ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo (Autos nº 5018276-71.2012.4.04.7001) - o caso chegou ao STF via RE 827.678, de minha relatoria. Quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, foi fixado os índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.



    8. No cumprimento da sentença, como ainda não havia transitado em julgado o RE 870.947 (Tema 810), os cálculos de liquidação foram realizados com aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de precatório. Posteriormente, diante do julgamento definitivo do paradigma, o autor pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo STF. O juízo singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a parte “quedou-se inerte na fase de execução, vindo a pleitear complementação apenas após extinta a execução” (grifou-se).



    9. Contra o indeferimento, o reclamante apresentou os instrumentos processuais pertinentes até a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com amparo na Súmula 284/STF. O feito subiu ao STF por força de agravo, mas a Presidência desta Corte determinou a sua devolução à origem pelo regime da repercussão geral - Tema 733 (ARE 1.395.603). Ao retornar ao TRF da 4ª Região, o Vice-Presidente manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por se considerar que a hipótese apresentada nos autos foi decidida em consonância com a tese fixada no Tema 733-RG. Interposto agravo interno, a autoridade reclamada manteve a decisão, afastando a alegada aplicação do Tema 1.170, sob o fundamento de que o seu julgamento “em nada afetará o caso dos autos, na medida em que a matéria discutida no tema é restrita única e exclusivamente ao índice de juros de mora, não devendo ser estendida aos índices de correção monetária”.



    10. Sobre a matéria, anoto que o Plenário do STF reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses:  



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”  



    11. Nos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.  



    12. Todavia, conforme já me manifestei no julgamento da Rcl 51.222-AgR, não se afigura claro, para mim, que o Tema 810 seja aplicável a hipóteses em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado e em que se esteja em fase de execução. Essa é uma questão que foi, a meu ver, reaberta com o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.170 do RE 1.317.982.



    13. No RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.170), o STF, por acórdão publicado em 27.10.2021, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à “[v]alidade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Esta Corte tem considerado, que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    14. A situação dos autos distingue-se daquela com repercussão geral reconhecida no Tema 1.170, tendo em conta que, conforme assinalado pelo juízo de origem, a execução complementar, pela aplicação dos índices definidos no Tema 810, foi requerida após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do requisitório. O andamento processual indica que a execução foi extinta no ano de 2017 e a complementação foi requerida apenas em 2020. Por isso que na apreciação do anterior ARE 1.395.603, apesar de já existir o Tema 1.170-RG, determinou-se a sua devolução com base no Tema 733-RG.



    15. Nesse cenário, a decisão reclamada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    16.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. 



    Publique-se.  



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator